Tribunal: STF
Processo: Rcl 46164
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Caminhando Núcleo Educacional LTDA - ME em desfavor de decisão do Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de se ter usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário fundamentado nos Temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral.
    A parte reclamante narra que contra ela foi proposta ação de despejo movida pela beneficiária da decisão reclamada, bem como relata que desde a contestação vem se manifestando sobre o seu direito em ser indenizada pela realização de obras/benfeitorias necessárias executadas no imóvel locado, reportando-se à cláusula terceira do contrato de locação firmado entre as partes.
    Afirma que o Juízo de origem, ao sentenciar, afastou o seu direito em ser indenizada, sob o fundamento “de que a Reclamante não tinha apontado quais benfeitorias deveriam ser apuradas em perícia técnica, apesar da evidente e indiscutível indicação apresentada na defesa”. 
    Aduz que:
    “todos os sucessivos recursos versaram sobre o direito à indenização pelas obras/benfeitorias necessárias sem que os Tribunais inferiores, inclusive o C. STJ, tivessem enfrentado as teses jurídicas recursais deduzidas pela Reclamante (no sentido de que quanto às obras/benfeitorias necessárias não havia renúncia ao direito de indenização, mormente porque a renúncia deve ser expressa), circunstância que enseja o reconhecimento da ausência de fundamentação, tal como previsto no §1º do artigo 489 do Código de Processo Civil combinado o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal”
    Sustenta a nulidade das decisões proferidas nos sucessivos recursos, uma vez que:
    “se os Tribunais inferiores se limitaram à indicação do artigo 35 da Lei de Locações e à indicação da cláusula contratual que, expressamente, ressalvou o direito da Reclamante à indenização das obras/benfeitorias necessárias, forçoso reconhecer que desde as instâncias ordinárias, e passando pela Corte Especial do C. STJ, tem havido flagrante nulidade das decisões que rechaçam a pretensão da recorrente quanto à indenização que lhe garantida por lei e por expressa disposição contratual.” 
    Argumenta, ainda, que o STJ não poderia invocar o Tema 181 da sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, pois não cabe aos outros órgãos do Poder Judiciário realizar juízo valorativo quanto ao conhecimento de recursos dirigidos ao STF, sob pena de usurpação de competência desta Corte.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a execução definitiva da decisão reclamada. No mérito, pleiteia que seja determinada a subida do recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    Questiona-se, na presente reclamação, a aplicação ao caso concreto de norma de interpretação constitucional firmada pelo STF nos julgamentos do RE nº 598.365/MG (Tema 181 RG) e do AI nº 791.292 (Tema 339 RG).
    A admissibilidade de reclamação ajuizada para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem é excepcionalíssima, sendo ônus do reclamante demonstrar, obrigatória e sucessivamente: i) o esgotamento de instâncias ordinárias e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória no caso concreto.
    O entendimento jurisprudencial formado sob a égide do CPC/73 (AI nº 760.358/SE-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes e Reclamações nºs 7.569/SP e 7.547/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie) permanece atual, porquanto corroborado pelas regras positivadas na Lei nº 13.105/2015 (art. 1.030, I e III, e §2º c/c art. 1.021 e art. 988, §5º, II), ocorrendo o esgotamento das instâncias ordinárias em sede de agravo interno contra o juízo a quo de inadmissibilidade de recurso da competência do STF, sob a perspectiva objetiva de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.
    Vide precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – ATO JUDICIAL MONOCRÁTICO DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECLAMADO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, AO APLICAR ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 24.385/MA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15” (Rcl nº 24.339/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 26.891/RJ-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2017)
    No sentido de não se permitir o acesso ao STF pela via reclamatória antes de esgotados os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias e especial da Justiça especializada, a fim de se obter a aplicação, no caso concreto, de entendimento firmado pela sistemática da repercussão geral, vide precedente de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, Rel. Min Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017).
    Nos autos em referência, há o esgotamento da via recursal para questionar a inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento nos Temas 181 e 339 do repositório de repercussão geral do STF, tendo o STJ negado provimento ao agravo interposto contra essa decisão, in verbis:
    AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 3. Agravo interno não provido. 
    Não há usurpação da competência do STF, porquanto a hipótese dos autos é regida pelo inciso I, alínea a e §2º, ambos do art. 1.030 do CPC, que prescreve o cabimento de agravo interno contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário “que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, cuja competência para julgamento é do órgão colegiado a que vinculada a autoridade judiciária que proferiu o despacho, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.
    Ademais, o reclamante não logrou demonstrar a existência de teratologia na aplicação dos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral pelo STJ.
    No que concerne ao Tema nº 181, diferentemente do alegado pelo reclamante, assentou-se que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, razão pela qual não compete a esta Corte apreciar em sede de recurso extraordinário a admissibilidade de agravo interno interposto no âmbito do STJ , o qual foi negado provimento com fundamento nas Súmulas 284 do STF, 7 e 11 do STJ, bem como pela ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial. (eDoc 35, p. 13).
    Já no que toca ao Tema nº 339, o Tribunal de origem, reportando-se aos fundamentos da sentença, o qual, a partir da interpretação da cláusula terceira do contrato firmado entre as partes e do art. 35 da Lei nº 8.245/91, confirmou que houve renúncia ao direito de indenização por benfeitorias, ressalvando àquelas relativas à segurança da estrutura do imóvel locado. Sob essa perspectiva, compreendeu que a reclamante não se desincumbiu de indicar precisamente tais benfeitorias a serem submetidas a perícia técnica a fim de verificar se referiam ou não à segurança da estrutura do imóvel. (eDoc 28, p. 75).
    Nesse diapasão, a autoridade reclamada compreendeu correta a aplicação da Súmula 284 do STF ante a deficiência na fundamentação do agravo interposto pelo ora recorrente no sentido do art. 35 da Lei do inquilinato não ter relação com a tese de cerceamento de defesa. (eDoc 35, p. 20). 
    Entendo, portanto, que a autoridade reclamada atendeu o disposto no art. 93, IX, nos termos em que delimitado pelo Tema 339 da sistemática da repercussão geral.
    Ademais, ainda que superado o enquadramento da presente hipótese ao Tema nº 339, inevitavelmente a controvérsia não poderia ser apreciada em sede de recurso extraordinário, tendo em vista que esta Corte assentou no ARE nº 639.228 (Tema nº 424 RG), a ausência de repercussão geral em questões envolvendo indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial. 
    Desse modo, as alegações do reclamante não são aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos.
    A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite o seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente